Tribunal: CARF
Processo: 13839.000800/2007-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Antônio Lisboa Cardoso
Data de julgamento: 2020-04-21

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/11/2001 a 30/11/2001, 01/05/2002 a 31/12/2002, 01/01/2003 a 31/08/2003
CONCOMITÂNCIA COM O PODER JUDICIÁRIO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de oficio, com o mesmo objeto do processo administrativo, em conformidade com a Súmula n° 1, do CARF).
JUROS DE MORA, AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral,
JUROS DE MORA. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC.
Sobre os débitos tributários para com a União, não pagos nos prazos previstos em lei, aplicam-se juros de mora, calculados com base na taxa SELIC (cf. Súmula n° 4 do CARF),
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS. ALEGAÇÕES SOBRE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA.
Consoante Súmula n° 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Recurso conhecido em parte, e na parte conhecida negado provimento.

Inteiro teor:
S3-C3T 1
Fi 645
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SÇ'r :-- • zw. :
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
O
TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO
Processo n°
13839M00800/2007-02
Recurso 10
239.116 Voluntário
Acórdão n°
3301-00.473 - 3" Câmara / l'a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2010
Matéria
COFINS
Recorrente
AMCOR PET PACKAGING DO BRASIL LTDA (NOVA DENOMINAÇÃO
DE INJEPET EMBALAGENS LTDA)
Recorrida
FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/11/2001 a 30/11/2001, 01/05/2002 a 31/12/2002,
01/01/2003 a 31/08/2003
CONCOMITÂNCIA COM O PODER JUDICIÁRIO, Importa renúncia às
instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial
por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
oficio, com o mesmo objeto do processo administrativo, em conformidade
com a Súmula n° 1, do CARF).
JUROS DE MORA, AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL. São devidos
juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral,
JUROS DE MORA. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC„ Sobre os
débitos tributários para com a União, não pagos nos prazos previstos em lei,
aplicam-se juros de mora, calculados com base na taxa SELIC (cf. Súmula n°
4 do CARF),
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS.
ALEGAÇÕES SOBRE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA, Consoante Súmula n° 2, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Recurso conhecido em parte, e na parte conhecida negado provimento„
n
Vistos, relatados e/discutildos os presentes autos.
Acordam os membros /do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso, nos terrpogiV—Vot4. do Relator,
(,_
1
\
(
--
-
,
n,..
''''.
1

odngo : a (4osta Pôssas - Presidente
1
\_. , ,,.. \ \ A
a(010)(ô
Ari orno Lisboa Cardoso - R 1 b/r
Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros Maria Teresa
Martínez López, José Adão Vitorino de Morais, Gustavo Kelly Alencar e Antônio Lisboa
Cardoso,
Relatório
Trata-se de recurso em face do acórdão da DRJ de Campinas (SP), que
manteve procedente o Auto de Infração de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - Cofins, referente aos períodos de apuração de 01/11/2001 a 30/11/2001, 01/05/2002 a
31/12/2002 e 01/01/2003 a 31/08/2003.
O presente processo (13839.000800/2007-02) originou-se do processo n°
13839.003114/2003-51, que trata de Auto de Infração de COFINS, lavrado com exigibilidade
suspensa, uma vez que a empresa estava amparada por decisões judiciais não transitadas em
julgado (2002,61.05.005368-0 e 96,0003207-6) junto ao TRF da 3" Região, enquanto o crédito
tributário aqui discutido engloba apenas os juros de mora que não fazem parte da ação judicial,
conforme informação fiscal de fls. 644.
Às fls. 419/428, consta cópia do acórdão recorrido, referente ao processo n°
13839.003114/2003-51, sintetizado na ementa a seguir reproduzida:
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - Cofins
Período de apuração: 01/11/2001 a 30/11/2001, 01/05/2002 a
31/12/2002, 01/01/2003 a 31/08/2003
Ementa. AÇÃO JUDICIAL DE COMPENSAÇÃO. EXERCÍCIO
DE DIREITO. TRÂNSITO EM JULGADO. REQUISITO LEGAL,
O trânsito em julgado é requisito legal e essencial para a
compensação de créditos contestados perante o Poder
Judiciário
COMPENSAÇÕES INDEVIDAS. GLOSAS. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO
Não comprovada a liquidez e certeza do crédito ,financeiro e/ou
estando vedada sua utilização na compensação de débitos
fiscais, glosam-se as compensações efetuadas pelo sujeito
passivo e lançam-se de ofício os valores compensados
indevidamente, com os devidos acréscimos legais
AÇÃO JUDICIAL. PROPOSITURA EFEITOS
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Pública, de
ação judicial por qualquer modalidade e a qualquer tempo, com
:
—
o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias administrativas,
(...i2,\\
2
'n'--•

Processo n° 13839000800/2007-02
S3-C3T1
Acórdão a.° 3301-00,473
FL 646
tornando definitiva, nesse âmbito, a exigência do crédito
tributário em litígio,
JUROS DE MORA,. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
O crédito tributário constituído com exigibilidade suspensa em
.face de ações judiciais, mas com ausência de depósitos dos
montantes integrais das parcelas mensais das contribuições
lançadas, está sujeita a juros de mora, calculados segundo a
legislação tributária vigente.
JUROS MORA, SELIC,
A exigibilidade de juros de mora com base na taxa Selic está em
consonância com o CTN
INCONSTITUCIONALIDADE.. ARGUIÇÃO
A autoridade administrativa é incompetente para apreciar
arguição de inconstitucionalidade de lei
Lançamento Procedente,"
O processo n° 13839,003114/2003-51, referente ao auto de infração da
Contribuição para o Programa de Integração Social, decorrente do fato da contribuinte ter
compensado débitos de PIS com pretenso direito creditório de IPI, formado pelo
aproveitamento de créditos na aquisição de insumos isentos, não tributados ou submetidos à
alíquota zero, com base nas ações judiciais n's 2002.61,05,005.368-0 e 96,000..3207-6, cujos
acórdãos proferidos pelo TRF da 3' Região desfavoráveis ao contribuinte (fls. 628/64.3).
A contribuinte foi cientificada do resultado do julgamento em 28/08/2006
(conforme cópia do AR de fl.. 435), sento interposto o recurso voluntário em 15/09/2006 (cópia
às fls, 4.36 e seguintes), sendo requerido desistência parcial do processo ri° 13839,003114/2003-
51, cujo débito será objeto de pagamento.
A parte do recurso que está sendo discutida no presente processo,
desmembrado do processo IV 13839,003113/2003-15, juros de mora, encontra-se às fls.
446/451, que, em síntese, diz que tendo em vista as decisões judiciais suspendendo a
exigibilidade do crédito tributário, é inaplicável encargos moratórios, Alega, também,
ilegalidade e inconstitucionalidade da utilização da Taxa SELIC corno juros de mora.
Reitera a defesa em relação ao creditamento p1r
'èiiente da aquisição de
insumos isentos, não tributos e tributados à alíquota zero, confopne já reconhecido pelo E.
STF, nos autos do RE-350.446-1/PR.
É o relatório,
3

Voto
Conselheiro Antônio Lisboa Cardoso, Relator
Inicialmente, há que se verificar a efetiva incidência da denominada
Renúncia Administrativa tácita, vez que há a discussão concomitante das mesmas matérias nas
instâncias administrativa e judicial.
A própria Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 50,
inciso XXXV, ao consagrar o princípio da unidade de jurisdição, toma inócua a decisão
administrativa que verse sobre matéria idêntica judicialmente em discussão, vez que sempre
prevalecerá esta última, que possui o condão da definitividade e o efeito de coisa julgada.
Por ser incabível é a discussão da mesma matéria em instâncias diversas,
havendo invariavelmente que, como já dito, prevalecer a decisão soberana emanada do Poder
Judiciário, descabe sua discussão na esfera administrativa.
Portanto, a opção do contribuinte pela via judicial, implica renúncia ou
desistência da via administrativa, tendo em vista a prevalência da primeira sobre a segunda,
devendo o processo administrativo seguir a solução definitiva dada ao processo judicial, o
assunto encontra-se inclusive sumulado no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais — CARF, conforme divulgado pela Portaria n° 106, de 21 de dezembro de 2009 (DOU,
22/12/2009), que consolidou a seguinte Súmula (n° 1):
"Súmula CAIU" N" 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de oficio, com o
mesmo abjeto do processo administrativo, sendo cabível apenas
a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial."
Em relação à matéria não discutida no âmbito do Poder Judiciário, no
entanto, sobre a incidência ou não de juros de mora não acompanhados do depósito integral,
não assiste razão à Recorrente, pois, apesar da exigibilidade do crédito tributário estar suspensa
em face do assunto estar submetido à apreciação do Poder Judiciário, foi lavrado auto de
infração com base nos artigos 9" e 10, do Decreto n° 70.235/72, sendo lançado o tributo devido,
a multa e dos juros de mora.
O acórdão recorrido pautou pela estrita legalidade, pois, apesar do fato do art.,
63, da Lei n" 9.430/96, vedar a imposição de multa de oficio, nos casos de exigibilidade
suspensa, visto que em qualquer caso de pagamento de tributo a destempo incidirá a m ta • e,
mora, ainda que motivado por suspensão judicial da exigibilidade Nesse caso, •.so
contribuinte venha lograr êxito definitivo na ação judicial, não serão devidos o tributo e, muila
menos, os juros decorrentes da inadimplência, mas se não lograr êxito os acréscimos ser:
devidos.
Da mesma forma, o assunto encontra-se devidamente sumulado no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, in verbis:
"Súmula C'ARF N" 5
•

Processo n° 13839.000800/2007-02
S3-C3T1
Acórdão n." 3301-00A73
Fl 647
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua
exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante
integral."
Finalmente, no que toca à atualização do débito pela taxa Selic o assunto
encontra-se sumulado no âmbito do CARF, nos seguintes termos:
"Súmula CARF N°4
A partir de 1" de abril de 1995, os .juros moratórias incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SEL1C para títulos federais."
Por fim, quanto às alegações de inconstitucionalidade sobre a aplicação do
referido índice, merece ser transcrita a Súmula tf 2, nos seguintes termos:
"Súmula CARF N°2
O GARE não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária,"
.,,
Em face do exposto, voto no sentido de não conhecer, do recurso na parte
discutida em concomitância com o Poder Judiciário e na parte conhe0a 'e rAhe provimento,
Il \\ \
[
(
,
Ván///--(7)tje)tnRJ'
\Antomolasboa Cardoso
,
5